Tribunal: TJDFT
Processo: 0729899-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729899-98.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. AGRAVADO: GET KELLERMANN JÚNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 99 TECNOLOGIA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0726745-69.2021.8.07.0001, ajuizada por GERT KELLERMANN JÚNIOR em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 99606565 na origem),o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a a tutela de urgência requerida na exordial e determinou à ré o desbloqueio imediato do perfil do motorista, ora agravado, permitindo-lhe que exerça sua atividade laboral por meio da plataforma da requerida, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). No Agravo de Instrumento interposto, a agravante defende que a r. decisão agravada, em suma: a) possui caráter satisfativo e desconsidera a necessidade de formação do contraditório, esgotando o mérito da lide; b) deixa de observar os termos do contrato entabulado entre as partes e a liberdade contratual; e c) impõe prazo exíguo para cumprimento da decisão, fixando multa exorbitante. Com estes argumentos, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para que fique sobrestada a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela revogação da r. decisão agravada ou, subsidiariamente, que seja determinada a redução do valor referente às astreintes. Preparo recolhido (ID 29083166). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis 1ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estarem caracterizados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o direito social ao trabalho, possuem previsão, respectivamente, nos artigos 5o e 6o da Carta Magna, de forma que a controvérsia versa sobre direitos fundamentais e sociais, que devem reger também as relações de direito privado. Embora a parte agravante não seja uma empresa que presta especificamente serviços de transporte, que não detém frota de automóveis, ou mesmo que contrata motoristas mediante vínculo empregatício, é certo que aufere lucros com a atividade de transporte através dos motoristas, aos quais se refere em contrato como “motoristas parceiros”, não transparecendo razoabilidade no ato de bloqueio do perfil do motorista sem ao menos notificá-lo. Ante o previsível investimento realizado por motoristas de aplicativo quando da aquisição e manutenção de seus veículos de trabalho, ainda que consentida pela ordem jurídica vigente, a resilição contratual unilateral, objeto da lide, se amolda à excepcionalidade prevista no parágrafo único do artigo 473 do Código Civil, que prevê: Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Portanto, a resilição unilateral do contrato exigiria, nos termos da norma supramencionada, notificação prévia e prazo razoável, o que transparece não ter ocorrido no caso ora em comento. A corroborar este entendimento, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (UBER). RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO MOTORISTA. NECESSIDADE. DESBLOQUEIO E REATIVAÇÃO DO CADASTRO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência pelo qual se requereu o imediato desbloqueio e a reativação do contrato/cadastro de parceria entre as partes, com a liberação do agravante ao acesso à Plataforma Tecnológica Uber e, por conseguinte, a possibilidade de voltar a prestar serviços de transporte de passageiros através do aplicativo da ré. 2. Conquanto seja direito de a agravada excluir de sua plataforma motorista que desatenda as regras inseridas em seu regulamento, necessária sua notificação prévia, sob pena de violação da boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais. 3. No caso, a exclusão sumária, em princípio, revela-se desprovida de razoabilidade considerando o histórico do motorista do aplicativo que, ao que tudo indica, trata-se de parceiro exemplar diante de tantas avaliações positivas por parte dos usuários e da própria agravada que o elevou a categoria de parceiro diamante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1293772, 07124791720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No exato sentido do julgado supramencionado, constata-se que a narrativa fática constante da reclamação do usuário, que isoladamente fundou a rescisão unilateral do contrato (ID 102284896 do feito de origem), destoa diametralmente do histórico profissional do motorista, pois pertencente à categoria “Diamante”, com avaliação média de 4.92 estrelas e mais de 97% das avaliações de 5 estrelas (ID 98980914 do feito de origem), situação que, por si, denota a falta de razoabilidade e de prudência quanto à medida administrativa ora impugnada. Ao menos, no tocante à necessidade de oportunizar-lhe o contraditório. Ademais, conforme bem salientado pelo d. Magistrado a quo, “o autor atende um alto número de corridas, o que denota que esta é sua atividade laboral principal, dependo dela para o seu sustento e de sua família”, e que “o bloqueio está lhe retirando sua principal fonte de renda”. Ressalte-se que a r. decisão ora combatida, ao contrário do que defende o agravante, não esgota o mérito da demanda e possui caráter precário e plenamente reversível, caso conclua o d. Magistrado a quo, eventualmente, pela improcedência dos pedidos exordiais, ou mesmo pela ulterior revogação interlocutória da r. decisão ora combatida. Por fim, não há que se falar em redução do valor das astreintes constantes da r. decisão agravada pelas seguintes razões: i) o valor diário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) representa proporcional correspondência ao valor diário estimado de receita do agravado em seu efetivo exercício laboral como motorista de aplicativo; ii) a rescisão unilateral do contrato em questão foi decidida e efetivada de forma extremamente célere, em 1h54min (uma hora e cinquenta e quatro minutos), contados do recebimento da reclamação unilateral do usuário do serviço à notificação do motorista (ID 102284896 do feito de origem), não havendo qualquer razoabilidade no argumento do agravante de que o prazo para efetivação da tutela de urgência no prazo definido pelo d. Magistrado a quo seja exíguo. Não há, portanto, justificativa jurídica ou fática para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão, objeto do agravo de instrumento em apreço. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ASSIS, Araken de.Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.